Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715372-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Banco Itaucard S/A (ID 25638483), contra decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, proibiu a remoção do veículo para fora do Distrito Federal (ID 25638481). O autor/agravante alega, em síntese, que, após decorrido o prazo de cinco contados da execução da liminar, o bem será propriedade do agravante, razão pela qual impedir a retirada do automóvel do Distrito federal, após o transcurso de aludido prazo, viola o art. 1.228, do CC. Requer reforma da decisão agravada para afastar a proibição de remoção do bem do Distrito Federal (ID 25638483, pág. 07). Não houve pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões, uma vez que ainda não citada a parte agravada. É o relatório. No caso, o autor/agravante não tem interesse recursal, uma vez que a r. decisão agravada não proibiu a retirada do veículo do Distrito Federal, após o prazo de purga da mora. A propósito, transcrevo a r. decisão recorrida: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor (respectivamente, id 90082054 e id 90082064). Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. (...) Advertências às partes: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. (...)” Dessa forma, a r. decisão agravada não causou prejuízo ao autor/agravante que justifique a interposição do presente agravo, sendo este inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelo autor, Banco Itaucard S/A (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator